Tribunal: TJBA
Processo: 8008805-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008805-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA, ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA, JULIANO COSTA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. SAQUES E EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de saques e contratação de empréstimo não reconhecidos pela correntista, ao fundamento de que a consumidora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações contestadas pelo correntista e a quem incumbe o ônus de provar a regularidade das operações, notadamente diante da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

4. Decretada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, compete à instituição financeira o encargo de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das transações impugnadas, não sendo suficientes para tanto meras alegações ou a juntada de telas sistêmicas genéricas desprovidas de elementos probatórios robustos, como registros de geolocalização ou autenticação biométrica.

5. A ausência de comprovação, pelo banco, da legitimidade das operações ou da culpa exclusiva da consumidora, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos materiais correspondentes aos valores indevidamente subtraídos da conta corrente.

6. O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, decorrendo da própria falha no dever de segurança da instituição, que resultou na privação de recursos financeiros da consumidora, agravada por sua condição de pessoa idosa, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações não reconhecidas pelo correntista, configurando-se fortuito interno. Invertido o ônus da prova, compete ao banco demonstrar, por meios idôneos, a regularidade das operações, não sendo suficiente a mera alegação de uso de cartão e senha, sob pena de arcar com a reparação dos danos materiais e morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8008805-45.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, IRAILDES BARBOSA DOS SANTOS, e, como Apelado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça